Tribunal: TJSP
Processo: 2169231-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2018 e 2019 – Municipalidade de Itirapina – Bloqueio de saldo inferior a 40 salários mínimos, originado de aposentadoria – Proventos de aposentadoria impenhoráveis – Valor inferior a 40 salários mínimos também conta com impenhorabilidade – Jurisprudência do STJ – Bloqueio levantado – Recurso provido.